Tribunal: TJSP
Processo: 1003027-48.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Conselheiro Tutelar. Imputação da prática de abuso de cunho sexual em face de adolescente, bem como de conduta inapropriada. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para ordenar o perdimento do mandato de Conselheiro Tutelar atribuído ao requerido.

1. Objeção. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar repelida. Oitiva do incapaz por duas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Conselheiro Tutelar. Imputação da prática de abuso de cunho sexual em face de adolescente, bem como de conduta inapropriada. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para ordenar o perdimento do mandato de Conselheiro Tutelar atribuído ao requerido.

1. Objeção. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar repelida. Oitiva do incapaz por duas psicólogas.

2. Mérito. Conselheiro Tutelar. Imputação da prática de abuso de cunho sexual em face de menor tutelado. Prova inconclusiva quanto à ocorrência de tentativa de abuso sexual em face do menor tutelado. Conjunto probatório que, entrementes, comprova que o Conselheiro Tutelar requerido mantinha para com o menor tutelado relação de proximidade, incomum, sendo certo que o menor pernoitava na residência do requerido, o que configura conduta incompatível.
Gravidade dos fatos, inusuais, que abalam a idoneidade do conselheiro tutelar (ao menos especificamente) para o cargo de conselheiro tutelar e reclamam o perdimento do mandato.
Ações do requerido que vão de encontro aos primados da moralidade e impessoalidade.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003027-48.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
MARCOS LEANDRO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Flavia Michelle dos Santos Munhoz Gongora. Fez uso da
palavra a D. Procuradora de Justiça Dra. Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25942 (OPOSIÇÃO AO JV)
APELAÇÃO No 1003027-48.2018.8.26.0129
COMARCA : CASA BRANCA
APELANTE : MARCOS LEANDRO DE CARVALHO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MMa. Juíza de 1a Instância: Ana Rita de Oliveira Clemente
APELAÇÃO. Ação civil pública. Conselheiro Tutelar. Imputação da
prática de abuso de cunho sexual em face de adolescente, bem como de
conduta inapropriada. Sentença de primeiro grau que julgou procedente
o pedido para ordenar o perdimento do mandato de Conselheiro Tutelar
atribuído ao requerido.
1. Objeção. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preliminar
repelida. Oitiva do incapaz por duas psicólogas.
2. Mérito. Conselheiro Tutelar. Imputação da prática de abuso de cunho
sexual em face de menor tutelado. Prova inconclusiva quanto à
ocorrência de tentativa de abuso sexual em face do menor tutelado.
Conjunto probatório que, entrementes, comprova que o Conselheiro
Tutelar requerido mantinha para com o menor tutelado relação de
proximidade, incomum, sendo certo que o menor pernoitava na
residência do requerido, o que configura conduta incompatível.
Gravidade dos fatos, inusuais, que abalam a idoneidade do conselheiro
tutelar (ao menos especificamente) para o cargo de conselheiro tutelar e
reclamam o perdimento do mandato.
Ações do requerido que vão de encontro aos primados da moralidade e
impessoalidade.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto em confronto à r. sentença de fls. 341/356,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação civil
pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face de MARCOS LEANDRO DE CARVALHO objetivando,
em resumo, seja decretada a perda do mandato do
requerido como Conselheiro Tutelar no Município de Casa
Branca/SP, julgou procedente o pedido para o fim de
decretar o perdimento do mandato de Conselheiro Tutelar
atribuído ao requerido, confirmada a tutela provisória
de urgência deferida. Inconformado, insurge-se o réu,
MARCOS LEANDRO DE CARVALHO, por meio do presente recurso
de apelação (fls. 381/413). Argumenta o requerido em
suas razões de apelação, primeiramente, que a r.
sentença de primeiro grau deve ser anulada, pois que
teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que
indeferido seu pedido de oitiva do menor Luiz Guilherme
de Campos Aguilar. Outrossim, assevera o requerido que a
prolação da sentença foi prematura, haja vista que nada
se mencionou acerca da conclusão do procedimento
administrativo instaurado para apurar a conduta que lhe
foi imputada. Quanto ao mérito propriamente dito,
preconiza o requerido que a destituição de seu mandato e
conselheiro tutelar se mostra desproporcional, vez
que, ainda que verídico o fato de que recebeu em sua
residência o menor tutelado Luiz Guilherme, jamais
praticou qualquer tentativa de ato sexual, sendo esta
acusação inverídica apresentada pelo menor, ressaltando
o requerido que as testemunhas corroboram suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmações de que inexiste qualquer prova de que tenha
tentado praticar qualquer ato de cunho sexual para com o
menor tutelado Luiz Guilherme. Requer o apelante,
destarte, o provimento do recurso, a fim de que seja
anulada a r. sentença de primeiro grau, diante do
cerceamento de defesa e, alternativamente, caso superada
a prejudicial, vindica pela reforma do r. julgado
singular, decretando-se a improcedência do pedido
veiculado pelo órgão ministerial.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido apenas no efeito devolutivo.
Contrarrazões do órgão ministerial juntada a fls.
419/431. Registre-se, ainda, que a douta Procuradoria de
Justiça emitiu parecer, se manifestando pelo não
provimento do recurso (fls. 443/447). Anote-se, por fim,
que o requerido/apelante se opôs à realização de
julgamento virtual (fls. 452/454). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau, na linha do parecer da d.
Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO ingressou com a presente ação civil pública
em face de MARCOS LEANDRO DE CARVALHO aduzindo, em
resumo, que o requerido, na qualidade de Conselheiro
Tutelar de Casa Branca, teria praticado abusos de cunho
sexual para com o adolescente e tido conduta
inapropriada. Diante desses fatos, o órgão ministerial
ingressou com a ação civil pública em tela objetivando a
destituição do requerido de seu mandato de Conselheiro
Tutelar no Município de Casa Branca/SP.
3.
Objeção. Nulidade da r. sentença de
primeiro grau por cerceamento de defesa. 'Ab initio', ou
seja, antes de adentrar ao tema de fundo, mister seja
analisada
a
preliminar
ventilada
pelo
requerido/apelante, que argumenta com a violação ao seu
direito à ampla defesa e contraditório, uma vez que
indeferido seu pedido de oitiva do menor que o acusou
de tentativa de prática de abusos sexuais. Não prospera
a prejudicial.
3.1.
Com efeito, cumpre mencionar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oitiva do incapaz que imputou ao apelante a tentativa
de prática de abusos de cunho sexual e narrou a conduta
imprópria se mostra inexoravelmente prescindível, pois
que, certamente, em nada acrescentaria à formação da
convicção, em especial em se lavando em conta as demais
provas constantes dos autos.
3.2.
Relevante mencionar que corrobora
o predito entendimento de que a oitiva do menor tutelado
é despicienda o fato de que, conforme se verifica a fls.
23/25 e fls.26/29, o menor já foi ouvido por psicóloga
do CREAS
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, bem como por psicóloga do juízo.
Desse modo, repelida a objeção
processual ventilada pelo apelante.

4.
Mérito. Com efeito, acerca da
primeira imputação ao apelante, de que teria agido na
tentativa de praticar atos de cunho sexual com o
adolescente, de fato, forçoso o reconhecimento de que a
materialização do fato objeto da acusação é
inconclusivo, ou seja, é incerta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Nesse sentido, as afirmações do
menor tutelado de que o requerido/apelante teria tentado
praticar com ele atos de cunho sexual vieram a lume em
ocasião na qual o menor foi ouvido pelo Conselho Tutelar
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Casa Branca diante de condutas irregulares apontadas
face ao requerido/apelante.
5.1.
Ocorre
que,
e
sem
querer
necessariamente colocar em dúvida as palavras do
adolescente, salta aos olhos o fato de que, em
depoimento prestado junto à psicóloga do juízo (fls.
26/29), o menor basicamente se retrata nas acusações,
afirma que o apelante procedia mais com brincadeiras,
mas que ele, menor, não aceitava o tipo de abordagem,
sempre que envolvia contato físico. Chama atenção,
outrossim, o fato de que a própria genitora do menor
tutelado não crê na acusação direcionada ao requerido/apelante.
5.2.
Diante desse quadro, e com o
histórico familiar conturbado do menor consoante pode
inferir a psicóloga do juízo, e não obstante tenha a
'expert' afirmado haver evidências de assédio ao menor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há como se concluir pela efetiva ocorrência da
propalada tentativa de prática de ato sexual, não
podendo ser este, unicamente, fundamento ao perdimento
do mandato de conselheiro tutelar atribuído ao
requerido/apelante.
6.
Por
outro
lado,
a
conduta
inapropriada do apelante em manter relação de excessiva
proximidade com o menor, com a autorização para o mesmo
atuar como 'estagiário' no interior do Conselho
Tutelar de Casa Branca, acolhendo-o para pernoitar
diversas vezes em sua residência, fatos estes sim
incontroversos,
macula
a
manutenção
do
requerido/apelante no cargo de conselheiro tutelar.
6.1.
Com efeito, do quanto se pode
depreender dos autos, o menor Luiz Guilherme era
acompanhado pelo Conselho Tutelar do Município de Casa
Branca desde meados de 2014, mas acabou se mudando com
sua família para o Município de Campinas. Ocorre que,
mesmo tendo o menor se mudado, curiosamente permaneceu
sendo atendido pelo Conselho Tutelar do Município de
Casa Branca, em especial pelo apelante, sendo certo que,
por questões de dificuldades no deslocamento do
Município de Campinas para o Município de Casa Branca e
vice-versa, o menor pernoitou na residência do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por diversas vezes, ainda que pudesse ter parentes na
última cidade.
6.2.
Destaque-se, nesse diapasão, que o
requerido/apelante não nega em momento algum que teve
relação próxima com o menor e com sua genitora e
admite que o menor pernoitou em sua residência por
mais de uma vez.
6.3.
Veja-se que parte das testemunhas
arroladas e ouvidas corroboram as assertivas de que o
requerido/apelante mantinha com o menor e sua família
relação de proximidade e que o menor pernoitou por
diversas vezes na residência do requerido/apelante,
senão vejamos.
6.3.1.
A
testemunha
Fernanda
Valverde
Benini, psicóloga, confirmou que o menor Luís Guilherme
Pernoitava na residência do requerida/apelante.
6.3.2.
A testemunha Flavia Parente Querido
Azevedo, conselheira tutelar no Município de Casa
Branca, afirmou que o menor Luís Guilherme mantinha
relação próxima com o réu/apelante e pernoitava em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência.
6.3.4.
A
testemunha
Guilherme
Martins
Contin, também conselheiro tutelar no Município de Casa
Branca, afirmou que já atendeu o menor Luís Guilherme e
confirmou que o réu/apelante mantinha relação de amizade
com o menor e que esta pernoitava na residência do
requerido.
6.4.
E não passou despercebido a este
relator que as testemunhas arroladas pelo apelante,
notadamente Alexsandra Aparecida Pereira Palla, Elaine
de Campos Silveira, Gabriel Vinicius Giacovetta, Marcia
Eliana Curci, Paulo Roberto Marson e Solange Silva
Santos, atestam que ele sempre foi conselheiro tutelar
exemplar e de ilibada idoneidade e moralidade.
6.5.
Entretanto, a incontroversa conduta
do apelante em manter relação de proximidade com menor
tutelado, chegando a indica-lo para exercer funções de
'estagiário' e, em especial, permitindo, na qualidade de
homem adulto e solteiro, que o menor pernoitasse em sua
residência por diversas vezes; maculada, por completo,
a possibilidade de manutenção do apelante no cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conselheiro tutelar.
6.6.
Ocupantes das funções (cargos) de
conselheiro tutelar se espera conduta intrinsecamente
ilibada, bem assim reconhecidamente ilibada, veraz e
escorreita, no instante em que lhes é confiada a
proteção e zelo de crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade, nos termos do Estatuto da Criança e
do Adolescente
ECA -, estabelecido pela Lei no
8.069/90. A perda da reputação, mesmo que irreal, já não
recomenda ao cargo. A dúvida depõe contra o mandatário e
a favor do zelo aos incapazes.
6.7.
E não há como se negar que estreitar
laços com menor tutelado a ponto de permitir que
pernoite em sua residência traz pecha que impede a
manutenção no cargo de conselheiro tutelar, uma vez que,
atuando no cargo de que se trata, sendo 'longa manus'
do Estado, ainda mais em local que não é metrópole, o
conselheiro tutelar deve respeito aos primados elencados
no artigo 37, da Lei Maior, e é cobrado e vigiado
constantemente pela comunidade.
Lembre-se que toda
a investigação iniciou-se com representação feita por
terceiros ao Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lembre-se, nessa esteira, que assim
reza o artigo 133, inciso I, do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
“Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I - reconhecida idoneidade moral;”
Logo, forçoso o reconhecimento de
que o requerido/apelante de fato deve ser sancionado
para com a perda do mandato de Conselheiro Tutelar no
Município de Casa Branca, consoante artigo 6o, § 1o,
incisos I e III, da Lei Municipal no 2.360/99, que assim
reza:
“Artigo 6o - Será considerado vago o cargo por morte,
renúncia ou perda do mandato.
§ 1o - Perderá o mandato o conselheiro que:
I praticar atos que configurem atentado aos direitos da
criança e do adolescente;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III proceder de modo incompatível com o regime geral do
Conselho Tutelar;”
7.
Destarte, na esteira do entendimento
acima alinhavado, a manutenção da r. sentença de
primeiro grau é medida que se impõe, porquanto outra
solução não cabia na hipótese senão o decreto de
procedência do pleito veiculado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com a destituição do
requerido/apelante do cargo de Conselheiro Tutelar do
Município de Casa Branca.

8.
Ao exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator